Tribunal: TJDFT
Processo: 0033132-11.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”, sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1 - Pretensão para pretensão executória (cumprimento de sentença) para recebimento de crédito prescreve em 3 (três) anos (art. 206, Parágrafo 3o, inc. VIII do Código Civil cumulado com art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966 cumulado com art. 44 da Lei 10.931/2004), e este o mesmo prazo relativo à prescrição intercorrente.
3. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
4. Na hipótese, a decisão que determinou a suspensão do feito (prazo de 1 ano) foi proferida em 23.07.2018, termo final da suspensão o dia 23.07.2019, e este, por sua vez, o termo inicial de contagem do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente (cobrança/ressarcimento de direitos autorais – ECAD - REsp n. 1.880.121/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 30/3/2021.), termo final o dia 23.07.2022.
5. Digitalização dos autos não consubstancia causa de suspensão tampouco interrupção de prescrição intercorrente (Acórdão 1663504, 00268519720068070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)
6. Recurso conhecido e não provido.